Tribunal: TJDFT
Processo: 0009401-45.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009401-45.2014.8.07.0007 RECORRENTE: FLÁVIO DA SILVA CERQUEIRA JANUZZI RECORRIDOS: ARNALDO MARQUEZ, CONDOMÍNIO PORTAL DO ATLÂNTICO, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar. 3. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo. 4. A ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial, afasta a existência do ato ilícito e, por conseguinte, o dever de reparação. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque os documentos colacionados aos autos comprovam a existência de danos morais indenizáveis. Em contrarrazões, os recorridos ARNALDO MARQUEZ (ID 49314671 – Pág. 11) e ALLIANZ SEGUROS S/A. (ID 49128599 – Pág. 5) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JAIME MARCHESI (OAB-DF 16.953) e HUMBERTO LUIZ MARQUEZ MARCHESI (OAB-DF 17.414), e JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, pois, para se aferir a existência ou não de danos morais indenizáveis (AgInt no AREsp n. 2.114.207/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023), é essencial cotejar o conjunto fático-probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a ARNALDO MARQUEZ sejam realizadas em nome dos advogados JAIME MARCHESI (OAB-DF 16.953) e HUMBERTO LUIZ MARQUEZ MARCHESI (OAB-DF 17.414), devendo as direcionadas a ALLIANZ SEGUROS S/A. serem concretizadas em nome do patrono JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015